Tribunal: TJES
Processo: 5006273-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006273-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO GRANDE VITORIA S.A
AGRAVADO: ZELINDA SCARLOT DO NASCIMENTO e outros (5)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

VIAÇÃO GRANDE VITÓRIA S/A
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO (Id nº 2924186)
proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória
, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo nº 0005853-75.2007.8.08.0024), inaugurado pelos Recorridos
ZELINDA SCARLOT DO NASCIMENTO
e
OUTROS,
cujo
decisum
reconheceu a nulidade de intimação dos Advogados da Recorrentes que não mais atuavam no feito, sem, contudo, reabrir o prazo recursal, haja vista o comparecimento espontâneo e a inércia da Recorrente em efetuar o pagamento do valor executado ou mesmo de apresentar, desde lodo, Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Em suas razões, aduz a Recorrente, em apertada síntese, que além de não reabrir o prazo após o reconhecimento da nulidade de intimação, o Juízo
a quo
, na Decisão objurgada, determinou a constrição de R$ 117.670,26 (cento e dezessete mil seiscentos e setenta reais e vinte e seis centavos), em suas contas bancárias, cujo bloqueio, no entanto, já havia ocorrido, incorrendo em nulidade processual.

Pugnou a reforma da decisão, com a reabertura dos prazos recursais e exclusão de multas e honorários que teriam incidido pelo suposto transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada a Decisão de ID Nº 3257378, indeferindo o efeito suspensivo e ativo pleiteado, nos seguintes termos:

“DECISÃO

(...)

Infere-se dos autos que os Recorridos inauguraram Cumprimento de Sentença, sendo a Recorrente intimada para fins de pagamento do valor executado, sob pena de incidência de multa e honorários administrativos de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da dívida (id nº 2924065).

Sucede, contudo, que a intimação ocorreu na pessoa de advogados que não mais patrocinavam a Recorrente, conforme narrado e comprovado nos autos (Id nº 2941886).

Sequencialmente, o Juízo
a quo
proferiu a Decisão objurgada, reconhecendo o equívoco, no entanto, deixando de acolher o pleito de restituição de prazo, diante do comparecimento espontâneo da Recorrente e inércia quanto ao dever de pagamento e/ou impugnação do Cumprimento de Sentença, oportunidade em que deferiu o pedido de constrição judicial (Id nº 2924186), No entanto, quando do proferimento da referida decisão judicial (24/06/2022), já havia sido realizado o bloqueio online de valores (21/06/2022), culminando no presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Com efeito, o cerne da questão envolve definir se o comparecimento espontâneo dos causídicos da Recorrente nos autos para ventilar nulidade das intimações realizadas na pessoa dos antigos advogados da parte demandada, ensejaria ou não a restituição do prazo recursal, outrossim, verificar a nulidade da constrição de valores ocorrida anteriormente à decisão que a teria autorizado.

No tocante ao primeiro tópico, entendo que a postulação da Recorrente esbarra na disposição legal do artigo 272, § 8°, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

“
Art. 272.
Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§8º
A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.”

Não há que se falar, portanto, em concessão de novo prazo para pagamento dos valores exigidos em Cumprimento de Sentença, tampouco para fins de apresentação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, porquanto caberia à Recorrente, no mesmo momento em que suscitada a nulidade da intimação, proceder ao manejo da peça defensiva e/ou recursal, sob pena de preclusão, notadamente porque havia realizado carga dos autos anteriormente.

Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO ATO QUE A PARTE PRETENDIA PRATICAR. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cabe à parte, ao arguir a nulidade da intimação, antecipar o ato processual que pretendia praticar, sob pena de preclusão.

2.

A parte não estava impedida de antecipar o ato processual que lhe cabia
, bastando, para tanto, requerer o desarquivamento dos autos, interpondo o apelo especial, com pedido de nulidade dos atos praticados e de envio à segunda instância; se assim não procedeu,
não há como devolver o prazo para a interposição do pretendido recurso, tendo em vista que tal providência afrontaria a razoável duração do processo
.

3.
Não se verifica a apontada divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma, tendo em vista a inexistência de similitude fática entre os casos confrontados.

4.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.882.171/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021)

Nesse passo, uma vez que a Recorrente limitou-se a trazer aos autos a questão alusiva à nulidade, sem, no entanto, adotar as medidas cabíveis, revela-se escorreito o entendimento adotado na origem, repisa-se, em consonância com o entendimento jurisprudencial e legal sobre o tema.

Em relação ao segundo ponto de irresignação, não identifico nulidade processual no fato de o bloqueio de valores haver sido efetivamente realizado no dia 21/06/2022 e a decisão que o deferiu firmada em 24/06/2022, porquanto era o bloqueio a medida que deveria ser adotada na espécie, razão pela qual não vislumbro ilegalidade no só fato de a decisão haver sido firmada
a posteriori.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e ativo.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se os Recorridos para formalizarem a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as diligências, retornem o feito para os fins de julgamento do mérito recursal.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

(documenta datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, eis que devidamente fundamentado, inclusive, em precedente do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que caberia ao Recorrente, no mesmo momento em que suscitou a nulidade de sua intimação, proceder ao manejo da peça defensiva e/ou recursal correspondente, cujo desiderato não observou, incorrendo em preclusão, notadamente porque realizou carga dos autos anteriormente.

No tocante ao bloqueio de valores mediante penhora online, não identifico nulidade processual no só fato de haver sido realizado em data pretérita à de confirmação da ordem de bloqueio, porquanto constituiu a medida que deveria ser adotada na espécie, a qual, a rigor, somente é tornada pública após a efetivação da penhora, sob pena de esvaziar o seu objetivo, que é encontrar valores disponíveis na conta bancária da parte devedora
.

Isto posto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DO ATO PROCESSUAL CABÍVEL. PRECLUSÃO. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENHORA ONLINE. BLOQUEIO EFETUADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DECISÃO. MANUTENÇÃO. MEDIDA ADEQUADA. PUBLICIDADE SOMENTE APÓS A EFETIVAÇÃO DO BLOQUEIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“cabe à parte, ao arguir a nulidade da intimação, antecipar o ato processual que pretendia praticar, sob pena de preclusão.”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.882.171/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021)

II -
Na espécie, caberia ao Recorrente, no mesmo momento em que suscitou a nulidade de sua intimação, proceder ao manejo da peça defensiva e/ou recursal correspondente, o que não fez, incorrendo em preclusão, notadamente porque realizou carga dos autos anteriormente.

III -
Inexiste nulidade processual no só fato de haver sido realizada a penhora online de valores na conta do Recorrente, em data pretérita à de confirmação da ordem de bloqueio, porquanto constituiu a medida que deveria ser adotada na espécie, a qual, aliás, somente é tornada pública após a efetivação da penhora, sob pena de esvaziar o seu objetivo, que é encontrar valores na conta bancária da parte devedora
.

IV -
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.